Tribunal: TJSP
Processo: 0002076-31.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução - Progressão ao regime semiaberto deferida sem a realização de exame criminológico – Representante do Ministério Público pleiteia a cassação da decisão para que seja realizada a perícia a fim de aferir o preenchimento do requisito subjetivo – No caso dos autos, o agravado praticou delitos de especial gravidade (roubo majorado, furto, receptação e corrupção de menores) e

Ementa:
Agravo em Execução - Progressão ao regime semiaberto deferida sem a realização de exame criminológico – Representante do Ministério Público pleiteia a cassação da decisão para que seja realizada a perícia a fim de aferir o preenchimento do requisito subjetivo – No caso dos autos, o agravado praticou delitos de especial gravidade (roubo majorado, furto, receptação e corrupção de menores) e possui pena considerável a cumprir (TCP 28/09/2034) - Some-se a isso o fato de que ele ostenta falta disciplinar de natureza grave, consistente em indisciplina, cometida em 27/06/2017 (fl. 11) – Cumpre ressaltar que a reinserção do agravado no convívio social exige maior cautela, mormente, cuidando-se de sentenciado com personalidade voltada para a prática de crimes, não encontro motivos para manter a progressão amparado nos elementos de convicção constantes nos autos, uma vez que o laudo é inconclusivo - Realização de exame criminológico – Possibilidade - Decisão cassada com a recomendação de que novo pedido de progressão seja realizado exame criminológico, desta vez, composto por psiquiatra, para que se possa constatar inequivocamente a capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade – Agravo provido.